Tribunal: TJSP
Processo: 1502933-96.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso ministerial - Pleito condenatório – Descabimento – Conjunto probatório que não se mostra suficiente para a condenação do recorrente. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida – RECURSO DESPROVIDO.